Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-05.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032319-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), ERNESTINA MARIANA NUNES - CPF: 081.042.801-63 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ERNESTINA MARIANA NUNES - CPF: 081.042.801-63 (APELANTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA ERNESTINA MARIANA NUNES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO EM IMÓVEL AJUIZADA CONTRA CONSTRUTORA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE QUE O INCÊNDIO FOI CAUSADO PELO MAU FUNCIONAMENTO DO DISJUNTO TERMOMAGNÉTICO INSTALADO NO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO IDENTIFICADOS NA RESIDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – CONCLUSÃO MANTIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA ABRANGER DESPESAS COM ALUGUEIS SUPORTADAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DA DEMANDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA À ENTREGA DE OUTRO IMÓVEL – DESCABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Satisfatoriamente demonstrado que o incêndio ocorrido na residência da autora ocorreu em razão do mau funcionamento de disjuntores termomagnéticos inaptos para proteger a instalação elétrica do imóvel de sobretensões, ou seja, constatando-se que o incêndio decorreu de problemas na construção do imóvel, deve ser mantida a sentença que condena a Construtora à indenização pelos danos suportados pela proprietária do bem. 2. O valor da indenização por danos materiais deve abranger todos os gastos suportados pela autora com pagamento de alugueis enquanto não podia residir em seu imóvel incendiado, inclusive os alugueis pagados durante a tramitação do feito (CPC, arts. 323, 324, II e III, e 493). 3. Deve ser mantida a sentença quanto à rejeição do pedido de condenação da Construtora à entrega de outro imóvel se, como no caso, a pretensão diverge da causa de pedir da demanda, que é a indenização por danos materiais emergentes e reparação do imóvel, e, além disso, restou demonstrado que a autora ajuizou outra demanda contra o agente financiador do empreendimento, sagrando-se vencedora naquela demanda em que visava condenação ao pagamento de valores necessários à reforma do bem. 4. O fato de o agente financiador extinguir a dívida relacionada ao financiamento do bem, mas leva-lo a leilão extrajudicial, não se relaciona à controvérsia que originou a presente demanda, não podendo a Construtora/ré sofrer qualquer reflexo da relação contratual estabelecida entre a autora e a Caixa Econômica Federal. 5. O valor da indenização por danos morais arbitrado pela sentença deve ser mantido se não há impugnação específica aos seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (cf. Id. nº 136145779) e por ERNESTINA MARIANA NUNES (cf. Id. nº 136145773) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilidade Civil c/c Indenização por Dano Material e Moral em Decorrência de Incêndio em Imóvel
”

(Proc. nº 1032319-05.2017.8.11.0041), ajuizada pela segunda contra a primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido por reputar “
suficientemente demonstrados os problemas de construção identificados na unidade residencial adquirida pela autora
” e por admitir que os laudos periciais produzidos nos autos apontam que houve “
incêndio acidental provavelmente decorrente sobrecarga em tomada elétrica
”, e que “
a sobrecarga não geraria qualquer dano caso a instalação elétrica tivesse obedecido as normas técnicas estabelecidas
”; assim, por entender que o incêndio decorreu de falhas na própria construção do imóvel, a r. sentença condenou a Construtora/ré ao pagamento de R$ 28.002,07 a título de indenização por danos materiais e R$ 30 mil a título de indenização por danos morais, bem como à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 136145769).

A Construtora/ré sustenta que a autora “
confessou em seu depoimento pessoal
(...)
que a filha dormia no quarto e o filho dormia em um colchão no chão da sala (local de início do incêndio) e que haviam dois aparelhos conectados (televisão e ventilador) em uma mesma tomada por dispositivo denominado de T ou Benjamin, contrariando totalmente o disposto no Manual do Proprietário
”, o que, segundo a Construtora, revela “
culpa exclusiva da recorrida
” (sic – cf. Id. nº 136145779 - Pág. 3/4).

Argumenta que “
a sobrecarga que causou o incêndio foi ocasionada na tomada em que estavam ligados dois aparelhos por meio de um T/Benjamin
”, e não de “
sobretensão de origem atmosférica
” ou de “
manobras no sistema de distribuição
”, sendo, portanto, irrelevante a conclusão pericial de que “
o sistema elétrico instalado não possui proteção para tal sobretensão, bem como encontra-se em não conformidade com a NBR 5410, que é a norma que regulamenta as instalações de baixa tensão
”, não se podendo admitir, como fez a sentença, que o incêndio decorreu de “
problemas de construção identificados na unidade residencial adquirida pela autora
” (sic – cf. Id. nº 136145779 - Pág. 4/5).

Alonga-se dizendo que “
o laudo pericial confeccionado pelo perito da POLITEC
(...)
após apenas 3 dias do ocorrido é esclarecedor ao apontar que a mais provável causa do incêndio foi a sobrecarga da tomada que estava sendo utilizada de forma indevida
”, e assevera que, “
ao sofrer a sobrecarga elétrica pela utilização errada do T/benjamin, houve o curto-circuito que provavelmente provocou uma faísca que atingiu o colchão ou o sofá e culminou com o incêndio
”.

Assegura que “
cumpriu com todas as normativas e regras construtivas, tanto que obteve a aceitação da obra pela Concessionária de energia elétrica
(...)
, bem como pela fiscalização da CEF, tanto que as casas foram entregues aos proprietários
”, objeta dizendo que “
a r. sentença fundamentou-se em um laudo técnico produzido unilateralmente pela autora
” e subscrito por perito por ela contratado, e pondera, por fim, que “
a NBR 5410 não obriga a instalação de dispositivo de proteção contra sobretensão atmosférica
”, ou seja, para-raios, em um “
imóvel residencial como o da recorrida
”.

Arremata dizendo que “
não houve falha na construção do imóvel, mas tão somente má utilização da tomada elétrica, causando a sobrecarga que deu origem ao incêndio
”, e que, “
inexistindo falha na construção do imóvel por parte da recorrente, não há que se falar em qualquer tipo de condenação à indenização por danos materiais ou morais
”, repetindo, por fim, que “
o incêndio foi causado por culpa exclusiva da recorrida
” (sic – cf. Id. nº 136145779 - Pág. 5/6).

Pede, pois, provimento do recurso para “
reconhecer a culpa exclusiva da recorrida pelo incêndio
”, bem como para que “
seja extirpada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ante a ausência de culpa da recorrente
”, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório (sic – cf. Id. nº 136145779 - Pág. 7).

A autora, por sua vez, sustenta que a condenação à indenização por danos materiais deveria abranger “
todos os comprovantes de alugueis juntados nos autos
”, pois, em razão do incêndio, “
teve que continuar arcando com o pagamento de alugueis para a sua moradia, pois não poderia retornar ao imóvel incendiado e com a estrutura toda comprometida
” (sic – cf. Id. nº 136145773 - Pág. 4/8).

Discorre, ainda, sobre a necessidade de “
entrega de outro imóvel
” ante a “
impossibilidade de reforma
”, já que o bem está “
totalmente comprometido
”, destacando, ainda, que, em razão do incêndio, a dívida referente ao financiamento do imóvel perante a Caixa Econômica Federal “
foi zerada, porém o imóvel será levado a leilão
”, de modo que “
a apelante praticamente perdeu o imóvel e não tem condições de arrematá-lo e muito menos de construir outro
” (sic – cf. Id. nº 136145773 - Pág. 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja a Construtora/ré “
condenada ao pagamento de todos os gastos de alugueis devidamente comprovados nos autos
”, bem como “
a entregar outro bem imóvel para a apelante, tendo em vista que
(...)
o bem imóvel já não pode ser reformado, em razão de que já está indo para leilão, ou seja, a apelante não tem mais a posse do bem
” (sic – cf. Id. nº 136145773 - Pág. 18).

Nas contrarrazões, a autora e a Construtora/ré dão combate pontual aos fundamentos recursais da parte adversa, rogando pelo desprovimento dos apelos antagonistas (cf. Ids. nº 136145785 e 136145784, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“É incontroverso que a autora adquiriu da ré o Lote 01, Quadra A11, situado no loteamento denominado “Santa Terezinha 11”, com área total de 231,13 m2 e construção de uma unidade habitacional de 36,76 m2, contendo sala, 02 dormitórios, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço.

Igualmente incontroverso é o incêndio ocorrido no dia 15.07.2016 e que danificou o interior do imóvel, inclusive todos os móveis, roupas e objetos pessoais da autora e de sua família, os quais estão descritos nas ocorrências lavradas pelas autoridades que atenderam o sinistro e pormenorizados na petição inicial (Id’s 10337803, 10337838 e 10337912).

A questão controversa diz respeito à causa do incêndio e consequente responsabilidade da ré sobre os prejuízos sofridos pela autora
.

Sobre o assunto, verifico que
o Laudo Pericial produzido pela POLITEC aponta “... incêndio acidental provavelmente decorrente sobrecarga em tomada elétrica.”.
Verifica-se que o Laudo da POLITEC
apesar de mencionar sobrecarga em tomada elétrica
,
não aponta culpado, até porque me parece que o objetivo da perícia estava muito mais ligado a comprovar que se tratou de um acidente, ou seja, não criminoso
, do que realmente identificar a origem do incêndio (Id 10337912).

O Laudo confeccionado pela ré somente repete a conclusão da POLITEC
,
no sentido de que a causa provável do incêndio foi uma sobrecarga em tomada elétrica
.
Entretanto, referido laudo trás importante informação: a existência de um disjuntor termomagnético instalado no imóvel, o qual deveria atuar em casos de sobrecarga ou temperatura elevada
. Contudo em uma nítida tentativa de escusar-se de sua responsabilidade, afirma que “... diante da quantidade de material inflamável existente no imóvel, não houve tempo hábil para o dijustor atuar, visto que o fogo se alastrou pelo material combustível existente no imóvel e não pelas instalações elétricas.” (Id 10337931).

Em contrapartida, o Laudo do Engenheiro Eletricista não só constata os estragos do incêndio no imóvel da autora, mas também faz uma comparação com o imóvel vizinho, cuja construção é idêntica e também de responsabilidade da ré
. A comparação foi primordial para elucidar o sistema elétrico construtivo utilizado pela ré e elucidar a questão, concluindo “... que
o sistema elétrico instalado não possui proteção para tal sobretensão, bem como encontra-se em não conformidade com a NBR 5410, que é a norma que regulamenta as instalações de baixa tensão
.” (Id 10337902).

Ademais, em seu depoimento pessoal, a autora afirmou que
embora a televisão e ventilador estivessem plugados na mesma tomada por meio de um “T”, nenhum dos dois eletrodomésticos estava sendo utilizados
, até porque tais eletrodomésticos estavam na sala e os moradores dormindo nos quartos.

A informação em questão contribui para a conclusão do laudo do Engenheiro Eletricista, de
ausência de proteção para sobretensão, haja vista que os eletrodomésticos estavam em situação de standby (modo de espera) no momento do início do incêndio
. Por sua vez,
a conclusão do Engenheiro Eletricista corrobora com o laudo da POLITEC, no sentido de que a sobrecarga não geraria qualquer dano caso a instalação elétrica tivesse obedecido as normas técnicas estabelecidas
.

Nestes termos, estando suficientemente demonstrados os problemas de construção identificados na unidade residencial adquirida pela autora, a responsabilização da ré é medida que se impõe haja vista a garantia da construção (artigo 373, inciso I, CPC).

De acordo com a legislação pátria, o construtor é garantidor da obra, de forma que a existência de defeitos ocultos deve ser por ele corrigidos, independentemente de culpa (artigo 14, Código de Defesa do Consumidor). (...)

Ressalta-se que há nos autos farta comprovação sobre os móveis e eletrodomésticos perdidos pela autora em decorrência do incêndio, inexistindo impugnação específica da ré quanto aos valores apresentados.

Cabe aqui apenas excluir os danos relacionados à compra de materiais e mão de obra destinados à reforma da residência, os quais já foram objeto da ação proposta contra a Caixa Econômica Federal, cuja sentença de procedência foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da SJMT, nos autos do processo n. 1002252-62.2017.4.01.3600, para condenar a CEF ao pagamento da quantia de R$ 39.479,26 a título de reparo no imóvel.

Desta feita, persiste o dever de reparar os danos materiais relacionados com os aluguéis da moradia que a autora foi compelida a alugar (Id 10337939) e com os móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e demais objetos pessoais, no valor de R$ 28.002,07.

Os transtornos de cunho moral ocasionados também devem ser considerados, uma vez que certamente causaram angústia e abalo emocional que ultrapassam o limite do mero aborrecimento presente na vida cotidiana, afinal, ao adquirir imóvel novo, o adquirente presume por sua qualidade.

Não se pode perder de vista, também, os transtornos enfrentados pela autora, que em poucos minutos perdeu todos os seus móveis, eletrodomésticos, roupas e pertences pessoais, ficando à mercê de doações de vizinhos e amigos até mesmo para comer, como afirmou a autora em seu depoimento pessoal.

Atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento causado, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora, fixo o dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim,
não há como acolher os pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores pagos, eis que contraditórios com a própria causa de pedir, que é o reparo do imóvel
.

Aliás, referido pedido foi analisado na Justiça Federal nos autos do processo n. 1002252-62.2017.4.01.3600, como acima explanado, ensejando a coisa julgada.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERNESTINA MARIANA NUNES para CONDENAR a ré LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ao pagamento dos DANOS MATERIAIS cujo montante perfaz R$ 28.002,07 (vinte e oito mil dois reais e sete centavos), atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da citação, bem como indenização por DANOS MORAIS de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença” –
grifei
e
destaquei
.

O propósito recursal consiste, em primeiro momento, em perquirir a causa do incêndio, já que a r. sentença acolheu a tese autoral de que isso se deu em razão de “
problemas de construção identificados na unidade residencial adquirida pela autora
”, mas a Construtora/ré insiste em que “
a sobrecarga que causou o incêndio foi ocasionada na tomada em que estavam ligados dois aparelhos por meio de um T/Benjamin
”; em segundo momento, a solução da controvérsia depende da quantificação das indenizações por danos materiais e morais, cabendo decidir se o ressarcimento deve abranger apenas o apontado pela sentença ou se deve a Construtora ser “
condenada ao pagamento de todos os gastos de alugueis devidamente comprovados nos autos
”, bem como “
a entregar outro bem imóvel para a apelante
” (sic – cf. Id. nº 136145773 - Pág. 18).

Pois bem. Como se vê mui claramente dos trechos
grifados
e
destacados
da transcrição da fundamentação sentencial, não procede a assertiva recursal da Construtora de que a sentença “
fundamentou-se em um laudo técnico produzido unilateralmente pela autora e à total revelia da recorrente
” (sic – cf. Id. nº 136145779 - Pág. 5).

Em verdade, simples leitura da r. sentença mostra que a MMª. Juíza sentenciante realizou cotejo analítico dos três laudos periciais anexados à petição inicial, sendo o primeiro elaborado pela POLITEC (cf. Id. nº 136142433), o segundo elaborado pelo Engenheiro Eletricista Victor Hugo Alves de Souza (CREA/MT nº 13.874), indicado pela Construtora/ré (cf. Id. nº 136142434) e o terceiro subscrito pelo Engenheiro Eletricista José Carlos Sigarini Lopes (CREA/MT nº 6.463/D), contratado pela autora (cf. Ids. nº 136142431 e 136142432).

A MMª. Juíza pontuou que tanto o laudo elaborado pela POLITEC quanto o subscrito pelo Engenheiro Eletricista da Construtora indicam “
incêndio acidental provavelmente decorrente sobrecarga em tomada elétrica
”, ou seja, não apontam com precisão sua causa, sucedendo, porém, que o laudo elaborado a pedido da Construtora informa ocorrência de falha de funcionamento no disjuntor termomagnético instalado no imóvel justamente para desligar a corrente elétrica em caso de sobrecarga ou temperatura elevada.

Admitiu, além disso, que, de acordo com o laudo subscrito pelo Engenheiro Elétrico contratado pela autora, “
a origem do incêndio não se deu por sobrecarga ou curto circuito proveniente dos equipamentos ligados no sistema elétrico do painel de distribuição geral, pois este dispõe de dispositivos capazes de eliminar esta possível causa,
a menos que ocorra falha do disjuntor de proteção
” (
grifei
).

Não fosse essa falha no disjuntor, admitida pela própria ré, então a causa mais provável do incêndio seria “
alguma sobretensão de origem atmosférica ou de manobras no sistema de distribuição da concessionária, tenha ocorrido e danificado o equipamento eletroeletrônico ligado na tomada de onde se originou o incêndio, já que o sistema elétrico instalado não possui proteção para tal sobretensão, bem como encontra-se em não conformidade com a NBR-5410, que é a norma que regulamenta as instalações de baixa tensão
”.

Ademais, para além de contrária aos dois laudos subscritos por Engenheiros Eletricistas juntados aos autos e à prova oral, que aponta que os equipamentos estavam desligados, a assertiva recursal de que “
a sobrecarga que causou o incêndio foi ocasionada na tomada em que estavam ligados dois aparelhos por meio de um T/Benjamin
” não afastaria a culpa da Construtora pela sua ocorrência, pois há notícia da existência e falha de funcionamento do disjuntor termomagnético instalado no imóvel.

Não diviso, portanto, traço de desacerto técnico da r. sentença apelada ao reconhecer a culpa da Construtora/ré pela ocorrência do incêndio.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, não há impugnação específica aos fundamentos sentenciais, e o pedido subsidiário de minoração ignora completamente as nuances do caso, i.e., a quase angústia suportada pela autora ao ver sua residência e todos seus bens materiais arderem em chamas durante a noite e o risco de morte ao qual foram submetidos seus familiares, bem como os reflexos posteriores ao fatídico incêndio, estes que justificam o montante arbitrado pela MMª. Juíza.

No tocante aos danos materiais, r. sentença admitiu que estes restaram satisfatoriamente demonstrado em relação aos bens indicados na tabela anexada no corpo da petição inicial, onde se vê quantificação do prejuízo em R$ 67.481,33 (cf. Id. nº 136142419 - Pág. 12/13), mas deixou de computar as despesas relativas à “
reforma do imóvel
”, no valor de R$ 22.599,26, e “
mão de obra da reforma
”, no valor de R$ 16.880,00, por entender que esses gastos “
já foram objeto da ação proposta contra a Caixa Econômica Federal, cuja sentença de procedência foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da SJMT, nos autos do processo n. 1002252-62.2017.4.01.3600, para condenar a CEF ao pagamento da quantia de R$ 39.479,26 a título de reparo no imóvel
”.

Assim, verifica-se que o valor indenizatório abrangeu todos os alugueis mencionados na petição inicial, ou seja, tanto os referentes à “
locação de 12 meses
”, no valor de R$ 6 mil, quanto os relativos à “
projeção de aluguel para mais 06 meses
”, no valor de R$ 3 mil.

A tese recursal da autora é de que, durante a demorada tramitação do feito, como não pode retornar ao imóvel incendiado, suportou gastos ainda maiores do que a “
projeção de aluguel para mais 06 meses
”, tanto que “
fez a juntada de outros comprovantes de alugueis
”, referente aos “
períodos de 20/07/2016 a 20/07/2017 (e) 20/08/2017 a 20/09/2018, no valor mensal de R$500,00
”, e, depois, nas alegações finais, “
novamente fez a juntada do contrato de aluguel, correspondente ao período de 24/03/2020 a 24/03/2021, no valor de R$ 1.100,00
”; pede, portanto, reforma da sentença “
no sentido de considerar todos os comprovantes de alugueis juntados nos autos, ou seja, para obter o ressarcimento do prejuízo de forma integral, vez que já passado todos esses anos pagando pela locação de residência para a sua moradia
” (sic – cf. Id. nº 136145773 - Pág. 4/5).

Nas contrarrazões, a Construtora/ré objeta dizendo apenas que “
a situação não pode se tornar eterna como pretende a recorrente, vez que em dezembro/2018 ela já tinha conhecimento da decisão que determinou o pagamento do seguro habitacional pela CEF, proferida na ação que propôs perante a Justiça Federal e, mesmo assim, deixou de pagar o imóvel para que fosse a leilão, dando causa à sua falta de moradia
”, e que, como “
em abril/2021 a recorrente já havia recebido da CEF
”, deveria ter imediatamente providenciado nova moradia “
com a quantia considerável que recebeu
” (sic – cf. Id. nº 136145784 - Pág. 3).

De início, cabe anotar que não há mínima demonstração de que “
em abril/2021 a recorrente já havia recebido da CEF
”; todavia, talvez por coincidência, o instrumento do contrato de locação exibido em alegações finais pela autora, sobre o qual a Construtora/ré não se manifestou em momento algum, embora oportunizada, indica como termo final justamente o mês de março/2021.

Percebe-se, portanto, que, para além de não tecer qualquer contra-argumento jurídico ou crítica à pertinência da pretensão reformatória da autora, a Construtora/ré apenas afirma que a autora deveria ter providenciado uma nova residência “
em abril/2021
”, quando supostamente teria recebido “
quantia considerável
” da Caixa Econômica Federal; isso, porém, apenas confere maior relevância à pretensão da autora, pois, como dito, abril/2021 é justamente o termo final do período de locação relativa ao contrato cuja cópia do instrumento foi anexada ao Id. nº 136145765.

Em outras palavras, a autora merece indenização pelos gastos suportados com alugueis até março/2021, pois não há, a partir de então, efetiva demonstração de dano material emergente, não sendo suficiente para esse propósito a simples assertiva de que “
referido contrato de aluguel encontra-se vigente, pois a apelante ainda está fazendo uso do imóvel locado, vez que a sua situação perante o imóvel, objeto de discussão nos autos, não está definitivamente resolvida
” (sic – cf. Id. nº 136145773 - Pág. 5).

Assim, com fundamento nos arts. 323, 324, II e III, e 493, todos do CPC, admito que parcial razão assiste à autora, pois, face à responsabilidade da Construtora/ré pelo incêndio que consumiu sua residência, deve ela ser indenizada por todos os gastos suportados com pagamento de alugueis, inclusive durante o período de tramitação processual, sendo, portanto, cogente a modificação da sentença nesse aspecto.

Todavia, ao contrário do que ocorre em relação ao período
de 20/07/2016 a 20/09/2018, cujo efetivo dispêndio de valores está perfeitamente comprovado pelos recibos vinculados ao Id. nº 136145718, que mostram pagamento de R$ 500,00 mensais, totalizando R$ 13,5 mil, não há demonstração de despesas com alugueis a partir de abril/2021, de modo que os períodos indenizáveis devem ser limitados aos 27 meses compreendidos entre 20/07/2016 e 20/09/2018, e aos 12 meses compreendidos entre 24/03/2020 e 24/03/2021, quando a autora dispendeu R$ 1,1 mil mensais com pagamento de alugueis, totalizando R$ 13,2 mil.

Por fim, em relação ao pedido de condenação da Construtora à “
entrega de outro imóvel para a apelante
”, razão acompanha a MMª. Juíza sentenciante, pois o pleito realmente contrasta com a causa de pedir da demanda, que é a indenização por danos materiais emergentes e reparação do imóvel, e, além disso, a autora ajuizou demanda contra a Caixa Econômica Federal (Proc. nº 1002252-62.2017.4.01.3600), visando, nas palavras da sentença proferida naqueles autos, “
obter a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com indenização por danos materiais e morais
”; ao final, a CEF restou condenada “
a pagar para a autora a quantia de R$ 39.479,26 a título de reparo do imóvel
”.

Ademais, o fato de que “
a dívida foi zerada, porém o imóvel será levado a leilão
” não se relaciona à controvérsia que originou a presente demanda, não podendo a Construtora/ré sofrer qualquer reflexo da relação contratual estabelecida entre a autora e a Caixa Econômica Federal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo da Construtora/ré e
dou parcial provimento
ao apelo da autora, tão somente para majorar para R$ 54.702,07 (R$ 28.002,07 + R$ 13,5 mil + R$ 13,2 mil) o valor da indenização por danos materiais, para que esse abranja também os gastos suportados pela autora com alugueis durante os períodos de 20/07/2016 a 20/09/2018 (R$ 13,5 mil) e de 24/03/2020 a 24/03/2021 (R$ 13,2 mil); como relacionados a despesas posteriores ao ajuizamento, os valores deverão sofrer correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, e considerando, ainda, a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela Construtora/ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022